Tribunal: TJBA
Processo: 8040624-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040624-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. Advogado(s): EDILSON JOSE MAZON, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA AGRAVADO: VANDERLEI DA SILVA TEIXEIRA Advogado(s):ANA ROSA GIMENES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. MANUTENÇÃO DA POSSE. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO DE AJUIZAMENTO NA MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 8002140-95.2025.8.05.0027, eferiu tutela de urgência para: (i) manter o autor na posse do imóvel rural matriculado sob o nº 16.040, denominado Fazenda Montevidéu; (ii) suspender leilão extrajudicial marcado para 12/06/2025; e (iii) determinar a expedição de certidão de ajuizamento da ação, para fins de averbação na matrícula do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu tutela de urgência sem prévia oitiva do agravante é nula por violação ao contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do autor na ação de usucapião; e (iii) determinar se a existência de alienação fiduciária consolidada em 2019 impede, de plano, o reconhecimento da verossimilhança da posse alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória inaudita altera pars não configura nulidade processual quando fundada em risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, sendo autorizada pelo art. 300, § 2º, do CPC, desde que garantida a posterior manifestação da parte contrária. A presença de elementos indiciários da posse prolongada, contínua e produtiva do autor sobre o imóvel, justifica a concessão da tutela de urgência, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de perecimento. A suspensão do leilão extrajudicial é medida provisória e reversível, que visa assegurar a utilidade do provimento final, sem gerar prejuízo irreversível ao agravante, especialmente diante da controvérsia sobre a titularidade do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco de ineficácia da tutela final. A verossimilhança do direito à usucapião pode ser reconhecida com base em prova documental indiciária, apta a demonstrar posse prolongada e produtiva, ainda que pendente a comprovação do animus domini. A existência de alienação fiduciária anterior não impede, por si só, o deferimento de tutela de urgência em ação de usucapião, cabendo à instrução probatória esclarecer os efeitos da consolidação da propriedade sobre o prazo aquisitivo. A suspensão de leilão extrajudicial e a averbação do ajuizamento da ação de usucapião na matrícula do imóvel constituem medidas cautelares adequadas à preservação do resultado útil do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 2º; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5069028-23.2024.8.21.7000, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 17.06.2024, 18ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040624-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. e como agravado VANDERLEI DA SILVA TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora